Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre o interesse recursal acerca do pedido de modificação do termo inicial dos juros de mora da compensação por danos morais. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15